Tribunal: TJES
Processo: 5004864-60.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Enriquecimento sem Causa
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004864-60.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPIRITO SANTO - CBME-ES

AGRAVADO: AILTON SOUZA MADEIRA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a possibilidade de revisão das astreintes impostas pelo Juízo
a quo
.
2. O embargante alega omissão quanto à preclusão e coisa julgada, contradição entre os fundamentos do acórdão e os princípios aplicáveis às astreintes, bem como obscuridade em relação à inovação recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido apresenta omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC, relativamente: (i) à preclusão e coisa julgada quanto à matéria das astreintes; (ii) à coerência dos fundamentos do acórdão com os princípios aplicáveis à matéria; e (iii) à alegada inovação recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não há contradição interna no acórdão, pois a decisão apresenta fundamentação coesa e racional, não configurando contradição o simples não acolhimento das teses da parte embargante.
5. Inexiste omissão, uma vez que o acórdão expressamente reconheceu a possibilidade de modificação das astreintes a qualquer tempo, nos termos do art. 537, §1º, do CPC.
6. Também não há obscuridade, pois a questão da inovação recursal não foi suscitada oportunamente pelo embargante, tampouco foi apreciada no acórdão, tratando-se de preliminar suscitada intempestivamente.
7. O recurso revela pretensão de rediscutir o mérito da causa, o que é incompatível com a finalidade dos embargos de declaração, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão. 2. A contradição que enseja embargos de declaração é a interna, e não a divergência entre fundamentos e teses recusadas. 3. A omissão não se configura quando a decisão enfrentou expressamente a matéria. 4. É incabível suscitar, por meio de embargos de declaração, questão não arguida oportunamente.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I, e 537, §1º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp nº 1523916/PR, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 17.09.2015; STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp nº 1459296/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 23.09.2014; STJ, EDcl no AgRg no AREsp nº 531.755/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 18.09.2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004864-60.2024.8.08.0000

EMGTE
:
AILTON SOUZA MADEIRA

EMGDO:
CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPIRITO SANTO - CBME-ES

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Como cediço, os embargos de declaração destinam-se a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente sejam verificadas na decisão recorrida.

Essa modalidade recursal somente permite o reexame da decisão guerreada quando utilizada com o específico objetivo de provocar um pronunciamento jurisdicional de caráter integrativo e/ou retificador, visando, assim, afastar possíveis vícios contidos na decisão proferida.

Em suas razões, o embargante sustenta, em síntese, que o acórdão é omisso quanto à preclusão e coisa julgada, pois “
a matéria das astreintes já havia sido debatida
”. Aventa, ainda, contradição “
entre os fundamentos do acórdão e os princípios que regem a aplicação das astreintes
”. Por fim, sustenta que o acórdão é obscuro “
ao admitir inovação recursal sem qualquer análise sobre essa limitação
”.

Pois bem. É sabido que, conforme entendimento sedimentado na doutrina e jurisprudência, a contradição que enseja a oposição dos aclaratórios, na forma do art. 1.022, I, do NCPC, é a
contradição interna
, ou seja, “
aquela que prejudica a racionalidade do acórdão, afetando-lhe a coerência, não se confundindo com o não acolhimento das conclusões da parte vencida
” (STJ, AgRg no REsp 1523916/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2015, DJe 28/09/2015).

Nesse sentido, embora não acolhidas as teses do embargante, o
decisum
impugnado encontra-se devidamente coeso e bem fundamentado, revelando-se a pretensão recursal, em verdade, na rediscussão do que já fora decidido.

Noutro giro, inexiste a alegada omissão, porquanto o acórdão objurgado é expresso acerca da possibilidade de revisão das astreintes a qualquer tempo,
in verbis
:

“O instituto das astreintes possui natureza eminentemente coercitiva e não indenizatória, devendo ser estabelecido de modo a garantir o cumprimento da decisão judicial sem representar um enriquecimento sem causa da parte beneficiária.
Ademais, sua majoração, redução ou mesmo exclusão poderá ocorrer a qualquer tempo, a depender da demonstração de sua eficácia ou eventual onerosidade excessiva, nos termos do §1º do art. 537 do CPC
.”

De igual forma, inexiste a “obscuridade” apontada, já que a matéria atinente à suposta inovação recursal não foi suscitada pelo ora embargante em suas brevíssimas contrarrazões recursais (id 9826579), tampouco mencionada no acórdão vergastado, o que revela, portanto, que a pretensão recursal, na realidade, é a suscitação intempestiva de questão preliminar, pela via inadequada.

Desse modo, não há vício a ser sanado, restando claro que o intuito do embargante não é o de esclarecer qualquer vício, e sim de demonstrar a sua irresignação com o julgado, de forma a viabilizar uma nova apreciação da causa posta, o que não se permite em sede de aclaratórios.

Na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os embargos declaratórios só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar algum dos vícios que ensejariam o seu manejo – omissão, obscuridade ou contradição. Veja-se:

“[...]
A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme no sentido de que o mero descontentamento da parte com o resultado do julgamento não configura violação do art. 535 do CPC e que os embargos declaratórios não se prestam, em regra, à rediscussão de matéria.

2. A reiteração, em segundos embargos de declaração, de questões já suscitadas e apreciadas, revela o intuito procrastinatório do feito, o que atrai a aplicação da multa prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa no percentual de 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 538, parágrafo único, do CPC.

(EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1459296/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/09/2014, DJe 26/09/2014)(destaquei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA NA VIA ELEITA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC.NÃO CONFIGURAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são recurso de índole particular, cujo objetivo é a declaração do verdadeiro sentido de uma decisão eivada de obscuridade, contradição ou omissão, não possuindo natureza de efeito modificativo.

2. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no AREsp 531.755/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 25/09/2014)”(destaquei).

Não vislumbro, portanto, a ocorrência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, nem mesmo ofensa à regra presente na sistemática jurídica vigente, pois o julgamento realizou-se em conformidade com o arcabouço jurídico, expondo os motivos pelos quais o
decisum
deverá ser mantido em sua integralidade.

Pelo exposto, conheço do recurso e
NEGO-
LHE
PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão objurgado.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar
provimento aos
embargos de declaração
.